Tribunal: TJDFT
Processo: 0029461-89.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0029461-89.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CICERO DE SOUZA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO De acordo com a informação na certidão de id 29676740 deve-se aguardar o transcurso do prazo para apresentar Boletim de ocorrência policial relatando o extravio da certidão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac